Tribunal: TJPA
Processo: 0817046-65.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817046-65.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A.

AGRAVADO: MARLUZA SPEROTTO ROCHA, MACIEL SPEROTTO ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. PEQUENO PRODUTOR RURAL. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REFORMA DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A. contra decisão monocrática proferida no bojo de Agravo de Instrumento, que manteve os efeitos de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Brasil Novo, no Estado do Pará. A demanda originária foi proposta por MARLUZA SPEROTTO ROCHA e MACIEL SPEROTTO ROCHA, pequenos produtores rurais, com pedido de indenização por vício em sementes e insumos agrícolas. A decisão agravada reconheceu a hipossuficiência dos autores e aplicou a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, além de determinar que a empresa agravante se abstivesse de inscrever seus nomes nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre pequenos produtores rurais e empresa fornecedora de insumos agrícolas; (ii) determinar se é legítima, em sede de cognição sumária, a inversão do ônus da prova com base na hipossuficiência dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com base na teoria finalista mitigada, quando demonstrada a hipossuficiência técnica, econômica ou informacional do adquirente em relação ao fornecedor, ainda que o bem adquirido seja destinado à atividade produtiva.

A análise dos autos evidencia que os agravados são pequenos produtores rurais do interior do Estado, com estrutura empresarial incipiente e dependência técnica da fornecedora, caracterizando-se como consumidores vulneráveis sob os aspectos técnico e informacional, nos termos do art. 4º, I, do CDC.

A inversão do ônus da prova é cabível em sede de cognição sumária, desde que presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, quais sejam: verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor, elementos devidamente observados na decisão de origem.

A determinação de abstenção de negativação dos nomes dos agravados é medida adequada, proporcional e necessária para prevenir danos de difícil reparação à atividade econômica dos autores, cuja subsistência depende de acesso a crédito e manutenção de reputação comercial.

A decisão monocrática recorrida encontra respaldo legal no art. 932, IV, alínea “a”, do CPC, por estar em consonância com entendimento consolidado do STJ, o que justifica sua manutenção mesmo frente à irresignação da parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É admissível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre pequeno produtor rural e empresa fornecedora de insumos agrícolas, quando evidenciada a hipossuficiência do contratante.

A inversão do ônus da prova pode ser legitimamente deferida em sede de cognição sumária, com base na teoria finalista mitigada, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A abstenção de inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes é medida adequada para prevenir dano irreparável em contextos de verossimilhança das alegações e vulnerabilidade técnica e econômica do demandante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 4º, I, 6º, VIII; CPC, arts. 300, § 3º, 932, IV, “a”, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2700397, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 23.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1415864/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07.05.2020; STJ, AgInt no CC nº 197244/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 20.05.2024; TJ-PA, AI nº 0806427-76.2024.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16.09.2024; TJ-PA, AI nº 0810166-62.2021.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 23.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A.
, tendo como agravado
MARLUZA SPEROTTO ROCHA, MACIEL SPEROTTO ROCHA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 08

de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A.

em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

contra decisão monocrática proferida por este juízo (id.
26351802
), tendo como agravado

MARLUZA SPEROTTO ROCHA, MACIEL SPEROTTO ROCHA .

Em breve síntese da inicial, o autor entrou com a ação requerendo a indenização em decorrência dos produtos (semente de milho, adubos e insumos em geral para a plantação) adquiridos com vícios que resultaram em problemas de germinação, requerendo que a empresa se abstenha de cobrar os valores referente os produtos.

A decisão agravada (id. 125511340 - Pág. 5 - autos originais) indeferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos:

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, DEFIRO a inversão do ônus da prova pleiteada e DETERMINO que a parte requerida Abstenha-se/suspenda de inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção de crédito SPC/SERASA, no que concerne à lide questionada na inicial. Para o caso de descumprimento, arbitro multa diária no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), limitado o valor em R$10.000,00 (dez mil reais).

Frustrada a tentativa de conciliação, aguardem o prazo acima estabelecido, certifique-se e encaminhem-se os autos conclusos.

SERVIRÁ a presente decisão comoMANDADO/OFÍCIO/ATO ORDINATÓRIO, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Inconformada, o autor interpôs o presente Agravo de Instrumento (id. 22586510 - Pág. 1).

Em suas razões recursais, afirma que não se aplica no caso em exame a inversão do ônus de prova do Código de Defeso do Consumidor, haja vista que o novo entendimento do Supremo Tribunal de Justiça, o contrato de compra e venda de insumos agrícolas não pode ser considerado o produtor rural como destinatário final, sendo inaplicável as regras do CDC.

Assim requer a concessão da tutela recursal para realizar que seja reformada a decisão que concedeu a inversão do ônus de prova aos agravados.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Fora indeferido o efeito suspensivo id. 24567790 - Pág. 1.

Instado a se manifestar-se a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em decisão monocrática de id.
26351802
, o desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEQUENO PRODUTOR RURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. LEGITIMIDADE DA DECISÃO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A., inconformada com decisão do Juízo da Vara Única de Brasil Novo nos autos de ação de indenização cumulada com pedido de declaração de inexistência de débito e danos morais, proposta por MARLUZA SPEROTTO ROCHA e MACIEL SPEROTTO ROCHA. A controvérsia envolve alegado vício oculto em sementes, adubos e insumos agrícolas adquiridos pelos agravados, supostamente responsáveis por problemas na germinação das plantações. A decisão agravada deferiu a inversão do ônus da prova e determinou à agravante que se abstivesse de inscrever o nome dos autores nos cadastros de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre pequenos produtores rurais e empresa fornecedora de insumos agrícolas; (ii) determinar se é legítima, em sede de cognição sumária, a inversão do ônus da prova com base na hipossuficiência dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A análise do agravo de instrumento se restringe à verificação da correção da decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência e a inversão do ônus da prova, sendo vedada a apreciação de matérias não submetidas ao juízo de origem.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da teoria finalista mitigada quando comprovada a hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica do adquirente em relação ao fornecedor, permitindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor mesmo em relações empresariais.

3.

Restou evidenciado nos autos que os agravados são pequenos produtores rurais, hipossuficientes em relação à agravante, empresa de grande porte e atuação nacional, o que autoriza a aplicação da teoria finalista mitigada.

4.

A inversão do ônus da prova encontra fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, sendo cabível diante da verossimilhança das alegações e da notória vulnerabilidade dos agravados.

5.

A negativa de inscrição dos nomes dos agravados em cadastros de inadimplentes é medida proporcional e preventiva de danos de difícil reparação, resguardando sua dignidade e subsistência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre pequeno produtor rural e empresa fornecedora de insumos agrícolas, quando evidenciada a hipossuficiência do contratante.

2.

A inversão do ônus da prova pode ser legitimamente deferida em sede de cognição sumária, com base na teoria finalista mitigada, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

3.

A vedação de inscrição em cadastros de inadimplentes é medida adequada para prevenir danos irreparáveis em casos de verossimilhança das alegações e vulnerabilidade da parte requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 6º, VIII; CPC, arts. 300 e 932, IV e V, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2700397, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 23.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1415864/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07.05.2020; TJ-PR, AI nº 0047209-41.2023.8.16.0000, Rel. Des. Antonio Domingos Ramina Junior, j. 26.02.2024.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A., interpondo Agravo Interno (id. 27158491). Sustenta que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC, pois visa impugnar decisão monocrática proferida pelo Relator (id. 26351802), que negou provimento ao agravo de instrumento. Alega, ainda, que o recurso foi interposto tempestivamente, considerando a intimação em 07/05/2025 e o protocolo em 28/05/2025.

No mérito, afirma que a decisão agravada incorreu em equívoco ao adotar o julgamento monocrático, uma vez que a hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma das alíneas do art. 932, IV, do CPC, pois não há súmula vinculante, acórdão em recursos repetitivos, ou entendimento consolidado aplicável ao caso concreto. Argumenta que, portanto, a matéria deveria ser apreciada pelo colegiado.

Além disso, impugna o fundamento adotado na decisão agravada quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sustentando que os agravados não podem ser considerados hipossuficientes nem consumidores finais. Aduz que se trata de produtores rurais experientes e de grande porte, que adquirem insumos para fins comerciais, o que descaracterizaria a relação de consumo. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se aplica o CDC em contratos de compra e venda de insumos agrícolas quando o adquirente é produtor rural que os utiliza como parte da cadeia produtiva.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente cassação da decisão agravada, reconhecendo-se a inaplicabilidade do CDC à espécie e a revogação da inversão do ônus da prova.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que a preliminar se confunde com o mérito, passo à análise a seguir.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual estabelecida entre os agravados — produtores rurais que adquiriram insumos agrícolas — e a empresa agravante, fornecedora dos produtos, bem como à legalidade da inversão do ônus da prova determinada na origem. Discute-se, especificamente, (i) se os agravados podem ser enquadrados como consumidores finais, à luz da teoria finalista mitigada, ante a alegada hipossuficiência técnica, econômica ou informacional em face da fornecedora; e (ii) se estão presentes os requisitos legais do art. 6º, VIII, do CDC para autorizar a inversão do ônus da prova em seu favor, tendo em vista a complexidade técnica dos insumos e os alegados vícios nos produtos adquiridos.

Quanto ao mérito, a agravante sustenta que os agravados seriam produtores rurais experientes e de grande porte, o que descaracterizaria sua hipossuficiência e, por conseguinte, afastaria a possibilidade de aplicação do CDC à relação jurídica em questão. Alega, ademais, que os produtos adquiridos (sementes, adubos e insumos agrícolas) foram empregados como meio de produção, e não como destinação final, o que atrairia a incidência da teoria finalista clássica.

Todavia, a jurisprudência vem reiteradamente admitindo a mitigação da teoria finalista, desde que demonstrada a hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica do contratante em face do fornecedor, mesmo em relações empresariais. A título ilustrativo, colaciono o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECEBIMENTO DE DEPÓSITOS INDEVIDOS FEITOS PELO PRÓPRIO BANCO . RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO . ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou a teoria finalista mitigada para interpretação do conceito de consumidor, entendendo-o como aquele destinatário fático e econômico de bens ou serviços, mas admitindo temperamentos para reconhecer sua aplicabilidade a situações em que, malgrado o produto ou serviço seja adquirido no fluxo da atividade empresarial, reste comprovada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do contratante perante o fornecedor . 2. Incide o Código de Defesa do Consumidor quando a controvérsia decorre diretamente do contrato bancário entabulado pelas partes, por força do qual a requerida ocupa a posição de destinatária final do serviço prestado pelo banco. 3. Descabe postular a mitigação da teoria finalista para fins de suprimir a proteção legal àquele que se enquadra na figura do consumidor, por ser o destinatário final do produto ou serviço . 4. Reconhecida a abusividade da cláusula de eleição de foro, por acarretar prejuízos à defesa da parte, aplica-se a competência absoluta do foro do domicílio do consumidor. 5. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no CC: 197244 SP 2023/0167320-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/05/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/05/2024)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . APLICAÇÃO DO CDC. CONSUMO INTERMEDIÁRIO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto por MARCOPOLO S .A. contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) e a inversão do ônus da prova em demanda envolvendo a compra de micro-ônibus para uso profissional. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em saber se o CDC deve ser aplicado a relações de consumo em que o bem adquirido é utilizado para fins econômicos, como instrumento de trabalho, considerando a alegada vulnerabilidade do adquirente (Teoria Finalista Mitigada), e se é adequada a inversão do ônus da prova em tal contexto. III. Razões de decidir 3. O simples fato de o veículo ter sido adquirido para transporte de passageiros não exclui a aplicação do CDC, uma vez configurada a vulnerabilidade do comprador frente à empresa fornecedora . A jurisprudência admite a mitigação da teoria finalista em casos de hipossuficiência, justificando a inversão do ônus da prova. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo Interno conhecido e desprovido . Tese de julgamento: "A aplicação do CDC é cabível em casos de aquisição de bens para uso profissional quando configurada a vulnerabilidade do consumidor, sendo legítima a inversão do ônus da prova conforme o art. 6º, VIII, do CDC." Dispositivos relevantes citados: · Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 2º, 3º, 6º, VIII . · Código de Processo Civil (CPC), art. 373, § 1º ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr . Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08064277620248140000 22270727, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

No caso sob análise, é possível extrair, da própria narrativa fática e dos documentos acostados aos autos, que os agravados são pequenos produtores do interior do Estado, com estrutura empresarial incipiente e dependência técnica do fornecedor, a quem buscaram orientação para o plantio e, posteriormente, para remediar falhas de germinação das sementes adquiridas.

Ressalte-se que a vulnerabilidade, como conceito jurídico adotado pelo CDC, é amplamente reconhecida não apenas na esfera econômica, mas também na esfera técnica e informacional. A disparidade entre uma empresa fornecedora de atuação nacional — como é o caso da agravante — e pequenos produtores rurais do interior, é suficientemente expressiva para caracterizar a vulnerabilidade reconhecida pelo art. 4º, I, do CDC.

Ademais, o próprio art. 6º, VIII, do CDC, expressamente prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova sempre que, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for o consumidor hipossuficiente:

"Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente;"

A verossimilhança das alegações decorre, neste caso, não apenas da plausibilidade dos vícios relatados, mas também da ausência de assistência técnica adequada prestada pela empresa fornecedora, que é elemento essencial da cadeia de confiança na comercialização de produtos de alta complexidade técnica, como insumos agrícolas.

Por fim, a determinação de que a agravante se abstenha de promover a negativação dos nomes dos agravados mostra-se legítima e proporcional, diante do risco de dano de difícil reparação à subsistência dos recorridos, cuja atividade produtiva depende diretamente de crédito rural e de boa reputação comercial.

Nesta senda:

Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS DA TUTELA COMPROVADOS . INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. POSSIBILIDADE. ABSTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO . CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sabe-se que os contratos podem ser rescindidos por simples declaração de vontade de uma das partes, diante da aplicação do princípio da autonomia da vontade, por meio do qual podem estipular livremente mediante o acordo de vontades . 2. A recorrente manifestou a vontade de rescindir o pacto firmado por meio da ação principal, de forma que restou demonstrada a probabilidade de seu direito em suspender o pagamento das parcelas vincendas, por não terem mais interesse em adquirir o imóvel objeto do acordo. 3. Assim, enquanto durar a presente discussão judicial não é crível que se exija que da agravante continue arcando com a prestação referente a um bem que não almeja mais adquirir . 4. Por sua vez, o risco de dano grave para o agravante reside no próprio fato de que, se não sobrestada a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato rescindendo, terá que suportar as drásticas consequências do correspondente inadimplemento, a exemplo da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 5. Ademais, não se constata o perigo de irreversibilidade, que, nos termos do art . 300, § 3º, do CPC, renderia ensejo a não concessão da tutela de urgência. 6. Recurso CONHECIDO E PROVIDO, para confirmar a tutela antecipada recursal para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato firmado após o ajuizamento do feito e, via de consequência, determinar que a agravada se abstenha de incluir o nome das agravantes nos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por cada desconto efetuado limitada a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) . Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por PEDRINA OLIVEIRA DE SOUSA AIRES nos autos de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, tendo como agravado MELHADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno . Belém, 23 de julho de 2024. ALEX PINHEIRO CENTENO Desembargador Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08101666220218140000 21103861, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 23/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Tal providência se coaduna com o art. 300 do CPC, que autoriza a concessão de tutela de urgência diante da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 08

de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025